Tribunal: STF
Processo: Rcl 49590
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Herval Rosa Seabra contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0011214-29.2000.8.26.0344, mediante a qual teria usurpado a competência da Suprema Corte, bem como afrontado a autoridade e a eficácia da Súmula nº 727/STF.
    O reclamante narra que a “decisão objeto desta Reclamação Constitucional foi exarada em petitório que pleiteou o reconhecimento de nulidade absoluta pela ausência de intimação dos patronos do peticionário acerca da inadmissão do Recurso Extraordinário interposto às fls. 1548/1574 do e-STJ”.
    Sustenta a afronta a eficácia da Súmula nº 727, pois
    “o Agravante interpôs recurso extraordinário no momento oportuno e pela falta de intimação de seus patronos não teve a oportunidade de vê-lo analisado por esta Colenda Corte Superior, o que seria possível, em última análise, após a apresentação do Agravo em Recurso Extraordinário, importando, necessariamente, em cerceamento de defesa”.
    Argumenta, ainda, a ausência de má-fé em pleitear o reconhecimento da nulidade apenas após o exaurimento do julgamento do agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso especial, não devendo ser aplicado ao caso o instituto da preclusão.
    Requer seja julgada procedente a presente reclamação 
    “para cassar a decisão do I. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, para reconhecer a nulidade pela ausência de intimação do patrono e determinar seja sanado o vício, para o fim de possibilitar o manejo e o recebimento do recurso cabível (Agravo em Recurso Extraordinário), em prestígio aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”.
    É o relatório. Decido.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Aponta-se afronta à Súmula nº 727/STF, a qual tem a seguinte redação:
    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”
    Em consulta aos documentos juntados aos autos, verifico que, após proferida a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo reclamante (e-Doc. 6, p. 287), não houve a interposição do agravo dirigido a esta Suprema Corte competente para questionar referida decisão, tendo sido interposto apenas o agravo em face da decisão que inadmitiu o recurso especial. 
    Ademais, a decisão reclamada trata de analisar petição em que alega nulidade absoluta do processo, por ausência de intimação dos patronos da parte, nada aduzindo sobre eventual interposição do recurso de agravo dirigido a este STF.
    Dessa forma, não há como se verificar afronta a eficácia da Súmula nº 727/STF.
    No caso, a pretensão do reclamante em ver reconhecida a nulidade absoluta do processo de referência revela o uso desta reclamação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 47.325/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/21).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 47.051/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, 'deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente